Tribunal: TJBA
Processo: 8176375-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176375-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: REGINA FERREIRA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Regina Ferreira de Carvalho contra acórdão proferido nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar, ajuizada em face da Sul América Companhia de Seguro Saúde, no qual foram desprovidos os apelos simultâneos interpostos pelas partes. A embargante alega omissão quanto à fundamentação do valor fixado a título de danos morais, requerendo a majoração da quantia fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do valor da indenização por danos morais, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes e prequestionatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada a proporcionalidade do valor da indenização por danos morais, concluindo que o montante de R$ 7.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, afastando, assim, a alegação de omissão.

4. A pretensão da parte embargante visa rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou a transcrever todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que fundamente sua decisão de forma clara e coerente, como ocorrido no caso concreto.

6. O pedido de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos declaratórios quando inexistentes os vícios legais que autorizam sua oposição.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 931, 934 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada no acórdão dos embargos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8176375-90.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante REGINA FERREIRA DE CARVALHO e como embargada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador, .